Tribunal: TJDFT
Processo: 0001189-64.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Ausente a omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.

4. Embargos declaratórios não providos.